Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600092-41.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
01/08/2024
Número: 0600092-41.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/06/2021
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
Progressistas - PP, relativa ao exercício financeiro de 2020.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (REQUERENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS (RESPONSÁVEL)
FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
PATRICIA SATHLER JANUARIO ROSSO (RESPONSÁVEL)
FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43923956
31/07/2024
18:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.618

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600092-41.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
ADVOGADO: FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - OAB/PR69406
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RESPONSÁVEL: MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS
ADVOGADO: FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - OAB/PR69406
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RESPONSÁVEL: PATRICIA SATHLER JANUARIO ROSSO
ADVOGADO: FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - OAB/PR69406
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. NÃO APLICAÇÃO
D O P E R C E N T U A L M Í N I M O D E
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
P R O G R A M A S D E I N C E N T I V O À
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI
9.096/1995. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE SANÇÃO. INCIDÊNCIA
D O
A R T .
3 º ,
D A
E M E N D A
C O N S T I T U C I O N A L
N º
117/2022.PAGAMENTO DE MULTA E
JUROS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. IRREGULARIDADE.
GASTOS SUPORTADOS COM FUNDO
PARTIDÁRIO. CUPONS FISCAIS SEM
IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR.
INFRAÇÃO AOS ARTS. 17 E 18, DA RES.
TSE Nº 23.604/2019. CONJUNTO DAS
IRREGULARIDADES QUE ATINGEM
Num. 43923956 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

2,55% DOS RECURSOS RECEBIDOS DE
FUNDO PARTIDÁRIO. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO ERÁRIO.

1. Nos termos do art. 3º da EC nº
117/2022, não serão aplicadas sanções
de qualquer natureza, inclusive de
devolução de valores, multa ou
suspensão do fundo partidário, aos
partidos que não preencheram a cota
mínima de recursos ou que não
destinaram os valores mínimos em razão
de sexo e raça em eleições ocorridas
antes da promulgação desta Emenda
Constitucional.

2. Embora os valores não aplicados nas
a ç õ e s a f i r m a t i v a s n ã o s e j a m
c o n s i d e r a d o s n o c o n j u n t o d a s
irregularidades, o montante não
segregado deve ser aplicado em
candidaturas de femininas nas eleições
subsequentes. Leitura do art. 2º, da EC
nº 117/2022 e entendimento do TSE.

3. O art. 17, § 2º, da Res. TSE nº
23.604/2019 veda o pagamento de juros e
multa com recursos do Fundo Partidário.

4. O pagamento de despesas com
alimentação, pagas com recursos do
Fundo Partidário, impõe a apresentação
d e c u p o n s f i s c a i s c o n t e n d o a
i d e n t i f i c a ç ã o d o p a r t i d o c o m o
consumidor, a teor do que determina o
art. 18, da Res TSE nº 23.604/2019.

5. O termo de reembolso em nome de
terceiro não tem o condão de
demonstrar a regularidade do gasto, por
se tratar de documento unilateral.

6. É possível a aprovação das contas
com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade,
t e n d o e m v i s t a q u e a s f a l h a s
c o n s t a t a d a s n a e s p é c i e n ã o
comprometeram a transparência e a
lisura do fluxo financeiro do partido,
Num. 43923956 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

somando 2,55% dos recursos recebidos
do Fundo Partidário.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de: a) o recolhimento ao
Tesouro Nacional, mediante GRU, de R$
19.654,23 referente aos gastos
irregulares com Fundo Partidário; b) a
aplicação de R$ 28.500,00, referente a
não aplicação do percentual de incentivo
da participação política feminina, nas
eleições subsequentes ao trânsito em
julgado desta decisão, conforme
orientação do C. TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 31/07/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Cotas Anuais apresentada por PARTIDO
PROGRESSITAS - PP, referente ao exercício de 2020.

A petição de id. 36908066, informou que a prestação de contas foi entregue
na data de 07/06/2021, dentro do prazo estabelecido no art. 28 da Resolução TSE n°
23.604/2019.

Publicado o edital, previsto no art. 31, § 2º da Res TSE 23.604/19 (id.
39770516), não houve impugnação (id. 40094266).

A Seção de Contas Partidárias emitiu Relatório de Exame Preliminar (id.
42145216), no qual apontou a ausência de apresentação do demonstrativo de despesas
com pessoal para conferência dos limites estabelecidos no art. 21 da Resolução.

Então, no id. 42709668, agremiação partidária se manifestou, juntando o
documento que estava faltando (id. 42709669).

Foi apresentada petição de id 42722978 e juntados diretamente no PJe o
recibo de entrega da escrituração contábil digital (id 42722979 e 42722980).

Conforme a declaração do id. 42750167, a prestação de contas foi reaberta
Num. 43923956 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

no período de 26/10/2021 a 26/11/2021.

A Seção de Contas Partidárias apresentou Parecer de Diligências (id
42987970), solicitando: i) manifestação ou apresentação dos documentos comprobatórios
para despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário sem o comprovante ou
documento fiscal, ou, ainda, com comprovante divergente, da conta corrente n° 14500-9,
agência 1518, do Banco do Brasil; ii) manifestação quanto a utilização de recursos do
Fundo Partidário para pagamento de juros, mora e encargos decorrentes de
inadimplência no valor total de R$ 19.480,89, em desacordo com o previsto no § 2º do art.
17 da Resolução TSE nº 23.604/2019; iii) manifestação quanto aos cupons fiscais sem a
identificação do consumidor, pagos com recursos do fundo partidário; e iv) apresentação
do contrato ou comprovante respectivo das despesas com o fornecedor SOLIDEZ
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIR com recursos do Fundo Partidário sem a
apresentação de nota fiscal ou contrato.

Intimado, o prestador de contas se manifestou para prestar as informações
solicitadas (id 43012712), bem como juntou documentos diretamente no PJE, id
43012869 e seguintes.

Foi emitido Parecer de Regularidade (id 43794948), indicando falhas nas
informações apresentadas. Em seguida, o prestador de contas juntou petição, se
manifestando quanto as falhas apontadas (id. 43815743).

A Seção de Contas Partidárias emitiu Parecer Conclusivo (id. 43879582),
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas, tendo em vista os itens 8”d”,
9”b” e 9 “c do parecer técnico, que dizem respeito às seguintes irregularidades: i) não
observância do percentual de 5% de aplicação de recursos do Fundo Partidário em
programas de difusão e participação política da mulher; ii) utilização de recursos do
Fundo Partidário para pagamento de juros, mora e encargos decorrentes de
inadimplência, no valor total de R$ 19.480,89; iii) apresentados cupons fiscais pagos com
recursos do fundo partidário sem a identificação do consumidor, no valor de R$ 173,34.

A Procuradoria Regional Eleitoral, igualmente se manifestou pela aprovação
com ressalvas das contas (id.43891309).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos,
sendo regida pelas normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo
Tribunal Superior Eleitoral, incidindo, na espécie, a Res.TSE nº 23.604/2019, que se
aplica ao exame das irregularidades e impropriedades das contas relativas ao exercício
financeiro de 2020.

Num. 43923956 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

Após o exercício do contraditório, a Seção de Contas Partidárias deste
Tribunal apontou três irregularidades remanescentes: i) não observância do percentual de
5% de aplicação de recursos do Fundo Partidário em programas de difusão e participação
política da mulher (item 8.d); ii) utilização de recursos do Fundo Partidário para
pagamento de juros, mora e encargos decorrentes de inadimplência no valor total de R$
19.480,89 (item 9.b); iii) apresentados cupons fiscais pagos com recursos do fundo
partidário sem a identificação do consumidor no valor de R$ 173,34 (item 9.c).

Passo a analisar as irregularidades apontadas a seguir.

II.i. item 8.d. Não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo
Partidário em programas de promoção e difusão da participação política da mulher

Em parecer, a seção de contas partidárias constatou irregularidade no
tocante à aplicação de recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e
difusão da participação feminina na política, consoante tabela abaixo:

A respeito, o art. 44, V da Lei 9096/1995 assim determina:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:

[...]

V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres, criados e mantidos pela
secretaria da mulher do respectivo partido político ou, inexistindo a
secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação
e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual
que será fixado pelo órgão nacional de direção
partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

[...]

§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do
caput deverá transferir o saldo para conta específica, sendo
vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo
remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro
subsequente,sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e
cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a
ser aplicado na mesma finalidade.

§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se
refere o inciso V poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para
utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido.

[...]
Num. 43923956 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a
critério da fundação de pesquisa e de doutrinação e educação
política,os recursos a que se refere o inciso V do caput poderão ser
acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantido sem
contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas
eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.

Tal determinação foi reproduzida no art. 22 da Res.-TSE nº 23.604/2019, que
também manteve o percentual em 5% do total de recursos do Fundo Partidário:

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5%
(cinco por cento) do total de recursos do Fundo Partidário
recebidos no exercício financeiro para criação ou manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres.

§ 1º Os recursos destinados aos programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres podem ser executados pela
Secretaria da Mulher ou, a critério da agremiação partidária, por
instituto com personalidade jurídica própria presidido pela
Secretaria da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que
será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o
mínimo de cinco por cento do total (art. 44, inciso V, da Lei nº
9.096/95) .

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, caso seja criado
instituto com personalidade jurídica própria, os dirigentes devem
constar do processo de prestação de contas e ser representados
por advogados.

§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve
transferir o saldo para conta bancária de que trata o inciso IV do
art. 6º, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de
modo que o saldo remanescente deve ser aplicado dentro do
exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%
(doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no
caput, a ser aplicado na mesma finalidade (art. 44, § 5º, da Lei nº
9.096/95) .

§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar
qualquer dos valores mencionados para finalidade diversa.

§ 5º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da
contabilização em rubrica própria do plano de contas aprovado pelo
TSE, deve estar comprovada mediante a apresentação de
documentos fiscais em que conste expressamente a finalidade da
aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas
Num. 43923956 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.

§ 6º Em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera,
devem destinar ao financiamento de campanhas de suas
candidatas no mínimo 30% dos gastos totais contratados nas
campanhas eleitorais com recursos do Fundo Partidário, incluídos
nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei
nº 9.096/1995 .

§ 7º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas,
a aplicação de recursos a que se refere o parágrafo anterior deve
alcançar a mesma proporção de candidaturas femininas existentes.

§ 8º Na apuração do cumprimento do percentual de que trata o
caput, devem ser consideradas as despesas que promovam
efetivamente o incentivo à participação feminina na política, vedado
o cômputo da contratação de serviços administrativos prestados
por mulheres.

§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os
recursos destinados aos programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres ou cujos valores
destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos
pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores
nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça
Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios
financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em
julgado até a data de promulgação da Emenda Constitucional
117/2022 . (Incluído pela Resolução nº 23.703/2022)

Em 05/04/2022, a Emenda Constitucional nº 117 alterou o art. 17, da
Constituição Federal, e determinou que a Justiça Eleitoral não poderá aplicar sanção à
agremiação que não atender ao preenchimento da cota mínima de recursos, como bem
se observa:

Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza,
inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo
partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de
recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de
sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta
Emenda Constitucional. (não destacado no original).

Apesar de não haver imposição de qualquer penalidade ou possibilidade de
Num. 43923956 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

inclusão do valor não aplicado no cômputo geral das irregularidades, o montante não
segregado para as políticas partidárias femininas deve ser utilizado nas eleições
subsequentes, como determina o art. 2º, da própria EC nº 117/2022:

Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos
destinados aos programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade
não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada
a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a
condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de
contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham
transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda
Constitucional.

Nesse sentido já decidiu o C. TSE:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
NACIONAL DO PARTIDO VERDE. ELEIÇÕES 2020.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESA REALIZADA APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO FEFC EM CANDIDATURA DE PESSOAS
NEGRAS INSUFICIÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA EM CANDIDATURAS DE
GÊNERO E DE RAÇA. INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. (...) 5. Aplicação de
recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha em percentual inferior ao das
candidaturas de pessoas negras. 5.1. O STF, nos autos da ADPF
nº 738 MC–Ref, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal
Pleno, julgado em 5.10.2020, DJe de 29.10.2020, entendeu ser
aplicável às eleições de 2020 a obrigação de os partidos políticos
destinarem percentuais mínimos do Fundo Partidário e do FEFC às
candidaturas de pessoas negras. Posteriormente, o douto relator
esclareceu que, quanto aos recursos do FEFC, "a fiscalização da
aplicação dos percentuais mínimos será realizada, apenas, no
exame das prestações de contas do diretório nacional, pelo TSE"
e, em relação aos recursos do FP, "a fiscalização da aplicação do
percentual mínimo será realizada no exame das prestações de
contas de campanha de cada órgão partidário que tenha feito a
doação". 5.2. O órgão técnico observou que "não foi destinado o
valor mínimo do Fundo Partidário relativo à cota de homens
negros, contrariando a decisão na Medida Cautelar proferida na
Num. 43923956 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

ADPF nº 738/DF, restando o montante de R$72.656,60 não
aplicado" (id. 157584133, fl. 9).5.3. Em relação aos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, verificou–se que
o percentual mínimo exigido para candidatura de pessoas negras
(homens e mulheres) não foi cumprido pela agremiação, tendo
deixado de repassar o total de R$ 3.796.603,76. 5.4. Como
cediço, a EC nº 117/2022 concedeu anistia aos partidos que
não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça
em eleições ocorridas antes de sua promulgação, nos termos
dos arts 2º e 3º. 5.5. Embora os valores não aplicados nas
ações afirmativas devam ser decotados do conjunto das
irregularidades, não podendo ser considerados no percentual
das falhas em relação total de recursos aplicados na
campanha, entende o TSE que, tanto nas contas anuais quanto
nas de campanha, o montante objeto da anistia da EC nº
117/2022 deve ser aplicado em candidaturas de gênero nas
eleições subsequentes. Nesse sentido: ED–PC nº
0601215–26/DF, rel. Min. RAUL ARAÚJO FILHO, DJe de
28.6.2023; PC nº 0601216–11/DF, rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, DJe de 2.5.2023; ED–PC nº 0601363–37/DF,
entre outros. 5.6. Conquanto referidos precedentes se refiram ao
descumprimento da cota mínima direcionada às candidaturas
femininas, é certo que o art. 3º, da EC nº 117/2022 trata da
ausência de destinação dos valores mínimos "em razão de sexo e
raça", a englobar, portanto, também candidaturas de pessoas
negras. 5.7. Irregularidade mantida, devendo o montante não
aplicado na ação afirmativa relativa às candidaturas de pessoas
negras (FP: R$ 72.656,60; FEFC: 3.796.603,76) ser aplicado, em
políticas de incentivo da participação política dos negros nas
eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, nos
termos da EC nº 117/2022. (TSE, PCE nº 060164337 Acórdão
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Raul Araujo Filho, Julgamento:
09/04/2024 Publicação: 10/05/2024)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (PCB).1. Trata-se de
prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Comunista
Brasileiro (PCB) relativa a recursos financeiros movimentados na
campanha eleitoral de 2018. (...)IRREGULARIDADES NAS
DESPESAS. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO MÍNIMA. COTA
DE GÊNERO. OMISSÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS E DE
DESPESAS. GASTO ANTERIOR AO PERÍODO ELEITORAL.9. A
legenda descumpriu a aplicação mínima de 30% dos recursos
recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) prevista para o partido para as eleições de 2018, ao não
comprovar gastos de R$ 47.536,10 (art. 19, §§ 3º e 4º, da Res.-
TSE 23.553/2017), destinando R$ 276.091,66 de R$ 323.628,06
Num. 43923956 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

(item 2.2.1).10.Contudo, a Emenda Constitucional 117/2022,
promulgada em 5/4/2022, anistiou os partidos políticos que não
observaram a destinação mínima de 30% dos recursos públicos
para o financiamento das candidaturas de gênero. Portanto,
descabe aplicar qualquer espécie de sanção à legenda no
particular. Nesse sentido: ED-PC 0601236-02/DF, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 17/6/2022. (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060187605, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Tomo 159, Data 19/08/2022)

Assim, diante da aplicação do artigo 3º da EC 117/2022 ao caso concreto e
considerando que a irregularidade verificada não pode compor o cálculo das
inconsistências, a ausência de aplicação do percentual destinado às candidaturas
femininas impõe mera ressalva nas contas, mas o valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil
e quinhentos reais), não segregado, deve ser aplicado em políticas de incentivo da
participação política feminina nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta
decisão.

II. ii. item 9.b - Pagamento de Juros e Multa com recursos do Fundo
Partidário

Relativamente a esse apontamento, houve utilização de recursos do Fundo
Partidário para pagamento de juros, mora e encargos decorrentes de inadimplência, no
valor total de R$ 19.480,89 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta e nove
centavos).

Sobre o tema a Resolução TSE nº 23.604/2019 é cristalina ao assentar que:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas
utilizados pelo órgão do partido político para a sua manutenção e
para a consecução de seus objetivos e programas.

(...)

§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados
para a quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos
penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como
multa de mora, atualização monetária ou juros.

Nesse sentido, o TSE e esta C. Corte Eleitoral têm orientação pacífica no
sentido de reconhecer a irregularidade, dada a natureza vinculada dos recursos do Fundo
Num. 43923956 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

Partidário, cuja aplicação somente pode ocorrer nas hipóteses taxativas previstas no art.
44, da Lei nº 9.096/95, senão confiram-se os precedentes:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL DO
PARTIDO SOLIDARIEDADE. EXERCÍCIO DE 2018. FALHAS QUE
NÃO COMPROMETEM O AJUSTE CONTÁBIL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

(...)

7. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é irregular o
pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário,
nos termos dos arts. 44 da Lei 9.096/95 e 17, § 2º, da Res.–TSE
23.546. (TSE, PC nº 060025014 Acórdão BRASÍLIA - DF
Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques, Julgamento:
18/04/2024 Publicação: 29/04/2024)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2018. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO CIDADANIA.
PERCENTUAL DE IRREGULARIDADES DE 7,67% SOBRE O
VALOR RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÕES.

1. A apresentação de novo documento, quando ausentes os
requisitos previstos no parágrafo único do art. 435 do Código de
Processo Civil, e encerradas as fases próprias para
esclarecimentos e diligências, enseja os efeitos da preclusão, não
permitindo seu conhecimento. Precedentes.

Das irregularidades identificadas pela Assessoria de Exame de
Contas Eleitorais e Partidárias – Asepa.

2. Aos partidos políticos é vedado o recebimento de recursos cuja
origem não possa ser identificada, ficando obrigado a transferir
esses valores ao erário, nos termos do caput do art. 14 da
Resolução n. 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral.

3. Apesar de não ter repassado o percentual exigido pela lei à
Fundação Astrojildo Pereira, o partido, dentro do prazo, realizou
créditos complementares para a conta bancária da pessoa jurídica
e atendeu o comando legal. Irregularidade afastada.

(...)

8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral não admite o
pagamento de atos infracionais, juros e multas com recursos do
Fundo Partidário, nos termos do § 2º do art. 17 da Resolução n.
Num. 43923956 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

23.546/2017 deste Tribunal Superior.

(...)

14. Desaprovação das contas pela gravidade na concentração de
recursos do Fundo Partidário no órgão nacional e pelo somatório
das irregularidades identificadas.

15. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento dos
valores irregulares ao erário, acrescido de multa de 3% sobre esse
montante, nos termos do caput do art. 37 da Lei n. 9.096/1995.

(TSE, PC-PP nº 060024237 Acórdão BRASÍLIA - DF, Relator(a):
Min. Cármen Lúcia, Julgamento: 19/03/2024 Publicação:
10/04/2024)

Ementa

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2019. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI N. 9.096/95. RESOLUÇÃO
TSE N. 23.546/2017. RESOLUÇÃO TSE N. 23.604/2019. FUNDO
PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ARTIGO 44 DA LEI N.
9.096/1995. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DECORRENTES
DE ATRASOS. VEDAÇÃO. PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA DAS MULHERES. DESCUMPRIMENTO PERCENTUAL
MÍNIMO. EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. VALOR A SER
APLICADO NAS ELEIÇÕES SEGUINTES. DESPESAS
CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO. AUSENTE FINALIDADE PARTIDÁRIA.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas anual, referente ao exercício
financeiro de 2019, disciplinada pela Lei n. 9.096/95 e pela
Resolução TSE n. 23.546/2017, em relação ao mérito, e pela
Resolução TSE n. 23.604/2019, quanto às disposições
processuais.

2. O artigo 17, §2º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, dispõe que
os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a
quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais, ou para a quitação de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de
mora, atualização monetária ou juros, devendo o respectivo valor
ser restituído ao Tesouro Nacional, diante da utilização indevida de
recurso público.

3. O artigo 22 da Resolução TSE n. 23.546/2017 determina que
Num. 43923956 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

incumbe ao prestador de contas comprovar a aplicação de
percentual mínimo dos recursos oriundos do Fundo Partidário na
criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres.

4. A Emenda Constitucional n. 117/2022 permitiu aos partidos
políticos diferir a aplicação da verba do Fundo Partidário voltada ao
fomento da participação feminina na política para aplicação nas
eleições vindouras e vedou a aplicação de qualquer sanção
relacionada a essa verba.

5. Nos termos do artigo 29, inciso VI, da Resolução TSE n.
23.546/2017, a comprovação de despesas pagas com recursos do
Fundo Partidário requer a juntada de notas fiscais com descrição
detalhada dos serviços ou materiais, e, ainda, qualquer outro meio
idôneo de prova, ensejando o recolhimento ao Tesouro Nacional
dos valores não comprovados.

6. Em atendimento ao disposto no artigo 44 da Lei n. 9.096/1995,
deve ser exigido do prestador das contas, além da prova
inequívoca da realização da despesa, a demonstração de sua
vinculação com as atividades partidárias. Precedentes TSE.

7. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PC-PP nº 060025470 Acórdão nº 62169 CURITIBA -
PR, Relator(a): Des. Anderson Ricardo Fogaça, Julgamento:
17/07/2023 Publicação: 20/07/2023)

Ementa

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. LEI
Nº 9.096/95 E RES.–TSE Nº 23.546/17. FUNDO PARTIDÁRIO.
DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS PARTIDOS
POLÍTICOS. IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE
ALGUMAS DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO
PARTIDÁRIO QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS.
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. VEDAÇÃO. DESPESAS COM
PASSAGENS AÉREAS TAMBÉM COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO SEM A IDENTIFICAÇÃO DA FINALIDADE COM A
ATIVIDADE PARTIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE
LANÇAMENTO DE GASTO EFETUADO SEM O DEVIDO
RECOLHIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE
CAIXA. IRREGULARIDADES A QUE SE IMPÕE O
Num. 43923956 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

R E S S A R C I M E N T O A O E R Á R I O D A S Q U A N T I A S
IRREGULARMENTE UTILIZADAS COM OS DEVIDOS
ACRÉSCIMOS. CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES QUE
COMPROMETEM A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.

1. A comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário requer a juntada de notas fiscais com descrição
detalhada dos serviços ou materiais, admitindo–se, ainda, qualquer
outro meio idôneo de prova, ensejando o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores não comprovados.

2. Nos termos do art. 17, § 2º da Res.–TSE nº 23.546/2017, os
recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a
quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais ou para a quitação de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de
mora, atualização monetária ou juros, cujo montante deve ser
devolvido ao Tesouro Nacional.

3. Em atendimento ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/1995,
deve– se exigir do prestador das contas, além da prova inequívoca
da realização da despesa, a demonstração de sua vinculação com
as atividades partidárias (Precedente: TSE, PC nº 228–15/DF, j.
em 7.8.2018, rel. Min. Rosa Weber).

4. O gasto de recursos do Fundo Partidário sem o correto
lançamento enseja a devolução ao erário dos respectivos valores.

5. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário, de qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro
(fundo de caixa), que observe o saldo máximo estabelecido na
Resolução que se aplica, desde que os recursos destinados à
respectiva reserva transitem, previamente, por conta bancária
específica do partido e, no ano, não se ultrapasse 2% (dois por
cento) dos gastos lançados no exercício anterior, sendo que
consideram–se de pequeno vulto os gastos cujos valores
individuais não ultrapassem o limite de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), vedado, em qualquer caso, o fracionamento desses gastos
(art. 17 da Res.–TSE nº 23.546/2017).

6. Na espécie, verifica–se que o partido infringiu o disposto no art.
17, caput em relação ao valor máximo da constituição do fundo de
caixa e também o § 3º do mesmo artigo em relação aos limites
individuais das despesas.

7. O conjunto de vícios graves que comprometem a regularidade, a
transparência e a confiabilidade das contas, correspondendo a
84,76% das receitas operacionais brutas referentes ao exercício de
Num. 43923956 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

2019, enseja a desaprovação das contas.

8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento da
quantia apontada como irregular aos cofres públicos, acrescida de
multa de 5% sobre o total de irregularidades constatadas, conforme
do art. 37, "caput" c/c § 3º da Lei 9.096/1995 e art. 49 da Res. TSE
nº 23.546/2017.

(TRE-PR, PC-PP nº 060028408 Acórdão nº 61905 CURITIBA -
PR, Relator(a): Des. Fernando Wolff Bodziak, Julgamento:
24/04/2023 Publicação: 27/04/2023)

Na hipótese, o partido prestador informou que “ os pagamentos ocorreram
para adimplir com obrigação financeira junto à Receita Federal. Isso porque, no momento
do pagamento, a conta destinada a outros recursos se encontrava zerada (fato aferível
pela análise dos extratos bancários)”. Foram apresentados os documentos vinculados às
despesas no id 43012870”

Entretanto, essa manifestação não tem o condão de justificar o pagamento de
juros e multa com recursos do Fundo Partidário, que tem sua destinação vinculada.

Dessa forma, o pagamento de juros e multa com recursos decorrentes de
valores do Fundo Partidário constitui irregularidade, cujo percentual de 2,52% do valor
recebido a título de Fundo Partidário será analisado no julgamento conjunto da presente
prestação de contas.

De toda forma, torna-se necessário o recolhimento do referido valor ao
Tesouro Nacional pelo Partido, por meio de GRU.

II.iii. item 9.c - apresentados cupons fiscais pagos com recursos do
fundo partidário sem a identificação do consumidor

Nesse apontamento, o Setor Técnico destacou os seguintes itens sem
comprovação do consumidor:

Sobre os gastos eleitorais, a Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece que:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas
utilizadas pelo órgão do partido político para a sua manutenção e
para a consecução de seus objetivos e programas.

(...)

Num. 43923956 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

VII - ao pagamento de despesas com alimentação, incluindo
restaurantes e lanchonetes;

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele
constar a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e
o endereço, e registrados na prestação de contas de forma
concomitante à sua realização, com a inclusão da respectiva
documentação comprobatória.

§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer
meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP) ou por declaração ou formulário obtido
no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de documentação que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou da prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou pela
razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço.

Sobre este item o prestador de contas assim se manifestou: “Trata-se,
todavia, de pagamento realizado a Giovani Antonio Soares de Brito, a título de reembolso,
pela compra de itens destinados à realização de reuniões partidárias, como se observa
dos recibos e comprovante de transferência anexos”. “ A elaboração de termo de
reembolso foi necessária em razão de um lapso do fornecedor e da pessoa encarregada
em não solicitar a inclusão da identificação do consumidor nos cupons fiscais em
referência”.

Todavia, não é possível a aceitação da documentação apresentada pela
GREI para justificar a ausência de indicação do partido como consumidor final das
mercadorias indicadas nos cupons fiscais, porque o termo de reembolso configura
documento unilateral, que não comprova efetivamente o gasto suportado com recursos do
Num. 43923956 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

Fundo Partidário.

Em que pese o partido reconheça que houve um lapso do fornecedor e da
pessoa encarregada em não solicitar a inclusão da identificação do consumidor nos
cupons fiscais em referência, esse erro conduziu à irregularidade ora apontada, devendo
o valor ser devolvido ao Tesouro Nacional.

III. Análise conjunta das irregularidades

Excluindo-se a não observância do percentual de 5% de aplicação de
recursos do Fundo Partidário em programas de difusão e participação política da mulher,
(item 8.d), que não pode ser considerado no percentual das falhas em relação total de
recursos aplicados na campanha, em função da EC nº 117/2022, as irregularidades da
presente prestação de contas perfazem o valor de R$ 19.654,23, decorrentes da: ii)
utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros, mora e encargos
decorrentes de inadimplência no valor total de R$ 19.480,89 (item 9.b); iii) apresentação
de cupons fiscais pagos com recursos do fundo partidário sem a identificação do
consumidor no valor de R$ 173,34 (item 9.c).

Os repasses de recursos do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional,
no exercício de 2020, totalizaram R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais).

As irregularidades dos itens “9.b” e “9.c” totalizam R$ R$ 19.654,23
(dezenove mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), que
representam 2,55% dos recursos do Fundo Partidário, o que autoriza a aprovação das
contas com ressalvas, à luz da aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, já que inferior ao patamar de 10% estabelecido pelo C. TSE para
afastar a desaprovação das contas, conforme se infere dos seguinte precedente:

Ementa

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2019. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO CIDADANIA.

1. Trata–se de prestação de contas do Diretório Nacional do
Partido Cidadania referente ao exercício financeiro de 2019.

2. A Res.–TSE 23.546/2017, aplicável às contas de 2019, disciplina
de modo claro a forma pela qual os partidos políticos devem
comprovar o uso de recursos do Fundo Partidário.

3. O art. 18, caput, da Res.–TSE 23.546/2017 estabelece que a
prova dos gastos "deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço". Já o § 1º prevê
Num. 43923956 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

que, além de nota fiscal, a Justiça Eleitoral "pode admitir, para fins
de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos".

4. Na linha da jurisprudência desta Corte, a leitura conjugada do
art. 18, caput e § 1º, da Res.–TSE 23.546/2017 permite concluir
que, se o partido político apresenta nota fiscal formalmente regular,
contendo os detalhes da contratação, não cabe em regra exigir
provas adicionais, exceto no caso de dúvida sobre a idoneidade do
documento ou a execução do objeto.

5. Despesas que se examinam na seguinte ordem: a) regulares,
com notas complementadas por documentação idônea (contratos,
por exemplo); e b) irregulares, ausência de notas fiscais, sem prova
de vínculo com a atividade partidária, falta de provas ou
justificativas.

(...)

CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 9,97% DO TOTAL DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
GRAVIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

12. No caso, de R$15.552.832,53 oriundos do Fundo Partidário, o
partido deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de
R$1.550.926,92, o que equivale a 9,97% do total de recursos, que
devem ser recolhidos ao erário.

13. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista
que as falhas constatadas na espécie não comprometeram a
transparência e a lisura do fluxo financeiro do partido, somando
9,97% dos recursos recebidos do Fundo Partidário.

14. Contas do Diretório Nacional do Cidadania, relativas ao
exercício de 2019, aprovadas com ressalvas, determinando–se: a)
recolhimento ao erário de R$1.550.926,92 (verbas do Fundo
Partidário aplicadas de modo irregular); b) aplicação de
R$305.473,51 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado
deste decisum, nos termos da EC 117/2022.(TSE, PC nº
060095308 Acórdão BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Isabel
Gallotti, Julgamento: 09/05/2024 Publicação: 07/06/2024)

No entanto, há necessidade de recolhimento ao Erário do valor de R$
19.654,23 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos)
referente aos gastos irregulares com Fundo Partidário (itens 9.b e 9.c), bem como a
aplicação de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) (item 8.d), referente a não
Num. 43923956 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

aplicação do percentual de incentivo da participação política feminina, nas eleições
subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, conforme orientação do C. TSE.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acompanhando o parecer da Seção de Contas Partidárias e da
Procuradoria Regional Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas
relativas ao exercício financeiro do ano de 2020 prestadas pelo Diretório Estadual do
Partido Progressistas – PP, determinando:

a) o recolhimento ao Tesouro Nacional, mediante GRU, de R$ 19.654,23
(dezenove mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos) referente aos
gastos irregulares com Fundo Partidário (itens 9.b e 9.c), devidamente atualizado.

b) a aplicação de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) (item
8.d), referente a não aplicação do percentual de incentivo da participação política
feminina, nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, conforme
orientação do C. TSE.

Informe-se o Diretório Nacional do Partido Político para o cumprimento da
presente decisão, nos moldes do art. 49, § 3º, inciso II da Resolução TSE nº 23.546/2017.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600092-41.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
- Advogados do REQUERENTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, CECILIA DE
AGUILAR LEINDORF - PR96350-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A -
RESPONSÁVEIS: MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS, PATRICIA SATHLER JANUARIO
ROSSO - Advogados dos RESPONSÁVEIS: FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - PR69406,
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - PR96350-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
Num. 43923956 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26

do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2024

Num. 43923956 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 31/07/2024 18:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118160696200000042878454
Número do documento: 24073118160696200000042878454
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:38:26